Tribunal: TJDFT
Processo: 0713132-22.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Vistos e etc. Em suas razões de apelação (ID 54512577), ADELSON VIANA DA SILVA pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, INTIME-SE o autor/apelante ADELSON VIANA DA SILVA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos aptos a comprovar sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Após, INTIME-SE a ré/apelada CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo no prazo legal ou certifique-se eventual transcurso do prazo para resposta. Publique-se. Intimem-se.